Tribunal: TJDFT
Processo: 0714252-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0714252-58.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: ALAOR RIBEIRO JÚNIOR PACIENTE: LUCCA DE AVILA RIBEIRO ALENCAR AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ALAOR RIBEIRO JÚNIOR, advogado constituído, com OAB/PR no 86.584, em favor de LUCCA DE AVILA RIBEIRO ALENCAR, preso desde 2/4/2024, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 157, §2o, inciso II e §2-A, artigo 311, §2o, inciso III, ambos do Código Penal e artigos 14 e 16, ambos da Lei no 10.826/2003, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 55/59). Alega o impetrante que a prisão em flagrante é ilegal, na medida em que o paciente foi agredido por policiais no instante da abordagem. Argumenta também que a prisão foi convertida em preventiva de ofício pela autoridade judicial, em violação ao sistema acusatório, uma vez que o Ministério Público manifestou-se pela concessão de liberdade provisória ao paciente, mediante a fixação de medidas cautelares alternativas. Narra ainda que, no caso, os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes e que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos. Declara que o paciente é primário, possui residência fixa, ocupação lícita, esposa grávida, além de “ser portador de espectro autismo grau 01 e síndrome de Asperger, necessitando de tratamento psiquiátrico adequado”. Por fim, manifesta-se pela suficiência da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. Requer, com isso, liminarmente, o relaxamento da prisão e, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas. A petição inicial do presente Habeas Corpus restou indeferida em razão da deficiência na instrução do feito (fls. 43/44). Opostos embargos de declaração (fls. 46/53), a Defesa alega contradição, pois “no próprio corpo da peça está elencada a fundamentação da decisão proferida em sede primeva, e ainda, as informações relativas aos autos originários estão devidamente preenchidas no pedido inicial”, fazendo juntar ainda aos autos documentação complementar suficiente para o exame do presente writ (fls. 84/213). Nestes termos, reconsidero a decisão que indeferiu a inicial. É o relatório. Decido. Inicialmente, é de se registrar que não há nos autos informação acerca da formulação/apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva em razão de o paciente “ser portador de espectro autismo grau 01 e síndrome de Asperger” na vara de origem ou plantão judicial de 1a instância. Desse modo, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos crimes de roubo, adulteração de sinal identificador e porte ilegal de arma de fogo. Em audiência de custódia, o Ministério Público oficiou pela concessão da liberdade provisória, mediante a fixação das medidas cautelares diversas da prisão, acrescida de monitoração eletrônica (fl. 56). O Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, converteu o flagrante em prisão preventiva, com fundamento nos artigos 310, inciso II e 313, ambos do Código de Processo Penal (fls. 55/59). A Defesa postula o relaxamento da prisão, alegando que a conversão da prisão em flagrante em preventiva ocorreu de ofício. Do exame dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade neste particular. Isso porque segundo o entendimento do col. Supremo Tribunal Federal e do eg. Superior Tribunal de Justiça, a conversão da prisão em flagrante em preventiva após o requerimento do Ministério Público pela fixação de medidas cautelares alternativas não configura atuação de ofício, na medida em que consoante disposto no artigo 282 do Código de Processo Penal as medidas cautelares diversas da prisão serão aplicadas, considerando-se a “adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”, podendo o magistrado, portanto, eleger a medida que reputar mais adequada às peculiaridades do caso. Por oportuno, confira-se o seguinte precedente: I – Não ocorrência da hipótese de aplicação da jurisprudência desta Suprema Corte acerca da ilegalidade da conversão, de ofício, da prisão em flagrante em custódia preventiva, sem que haja prévio requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, conforme dispõem os arts. 282, §§ 2° e 4°, e 311 do Código de Processo Penal, com as alterações introduzidas pela Lei n. 13.964/2019. II – Apesar da discordância de entendimento entre o Promotor de Justiça e o Magistrado de origem acerca da espécie de medida cautelar a ser adotada, houve pronunciamento do órgão de acusação para que outras cautelares alternativas fossem fixadas, situação bem distinta de quando o julgador age sponte sua. III – A propósito, o inciso II do art. 282 do Código de Processo Penal dispõe que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a “adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”. No caso, depois de ouvir o Ministério Público e a defesa, o Juízo de custódia homologou a prisão em flagrante e entendeu que a medida mais adequada, na espécie, era a conversão do flagrante em prisão preventiva. IV – Nessas circunstâncias, a autoridade judiciária não excedeu os limites de sua atuação e nem tampouco agiu de ofício, de modo que a prisão preventiva do recorrente é compatível com a nova legislação de regência, além de proporcional e adequada ao caso concreto. V – Agravo regimental improvido. (RHC 234974 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-02-2024 PUBLIC 02-02-2024); Feitos esses registros, no que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame detido, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria restou demonstrado mediante o recebimento da denúncia em 9/4/2024 pela suposta prática dos delitos descritos no 157, §2o, inciso II e §2-A, artigo 311, §2o, inciso III, ambos do Código Penal e artigos 14 e 16, ambos da Lei no 10.826/2003 pelo paciente, consoante consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça. O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo consta dos relatos da vítima prestados na Delegacia (fl. 104): “Hoje, por volta das 22h, estava saindo da Faculdade de Direito da UnB, conduzindo seu veículo Toyota/Yaris hatch, cor branca, placa REG1E78, quando, ao acessar a L2 Norte, observou um veículo Nissan/March, cor cinza se aproximar com os faróis apagados, e estranhou. Já na L2, após fazer um retorno, o Nissan/March colidiu na traseira do veículo do declarante, e logo percebeu que poderia se tratar de um assalto. Os indivíduos que estavam no Nissan/March acenaram da janela para parar o veículo, contudo o declarante não quis parar no local, por ser muito ermo, e conduziu até as quadras residenciais, parando em frente ao supermercado BIG BOX, para conversar com o condutor do Nissan/March sobre o acidente. O declarante estava com receio de ser assaltado e, de dentro do seu carro, perguntou aos dois indivíduos que estavam no Nissan/March se estes estavam bem e se precisavam de alguma ajuda, momento em que o declarante desembarcou e olhou os danos no seu veículo, tendo este sido pouco avariado, e foi até o Nissan/March, momento em que o indivíduo que estava no banco do carona também desembarcou, e o declarante disse ainda que o para-choque do Nissan/March havia se soltado. Quando o declarante retornava para o seu veículo, ao dar as costas, o indivíduo, este o abordou por trás e apontou uma faca em direção ao abdome do declarante, dizendo que era um assalto e mandando entregar a chave do veículo. O declarante entregou a chave e pediu apenas para pegar a sua mochila com o material da faculdade, mas os indivíduos não deixaram, tendo o motorista ainda apontado uma arma de fogo para o declarante, dizendo que somente não lhe dava um tiro ali mesmo, porque tinha sido ''gente boa'' com eles. O indivíduo entrou no veículo do declarante e ambos saíram, cada um em um veículo, rumo ao Eixão. Dentro do veículo subtraído estava um aparelho Iphone XR e uma mochila com um notebook e o material da faculdade” (grifo nosso). Outrossim, não se perde de vista que quando da aproximação da viatura policial, o paciente e seu comparsa empreenderam fuga, sendo apreendidos somente após capotarem o veículo que conduziam (fls. 104/105). Neste contexto, o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, com acerto, converteu o flagrante em prisão preventiva, sob o fundamento de que (fl. 154): “Da análise dos elementos carreados aos autos, verifica-se que os autuados, agindo em união de esforços e comunhão de desígnios, teriam praticado crime de roubo contra a vítima Thiago de Goes Evangelista, subtraindo-lhe o seu veículo e outros objetos pessoais, com emprego de arma de fogo e uma faca. Em seguida, ao serem abordados por uma guarnição policial, desobedeceram ao comando de parada e tentaram evadir-se com o veículo no qual se encontravam, dando início à intensa perseguição em plena via pública, a qual somente teve fim após os custodiados capotarem com o carro, quando, finalmente, restaram alcançados e detidos pelos policiais. Com efeito, a conduta dos autuados é gravíssima, indicativa de sua periculosidade concreta, a demandar uma resposta mais enérgica do Estado – especialmente por se tratar de delito que rebaixa significativamente os níveis de segurança e tranquilidade sociais –, como forma de, a um só tempo, garantir a ordem pública, acautelar o meio social e preservar a própria credibilidade institucional do Poder Judiciário, não se revelando suficiente e adequada, neste momento, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão”. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “Apesar de se tratar de um conceito jurídico indeterminado, a ordem pública traz em seu bojo a necessidade de preservar a coletividade dos riscos advindos do agente infrator, justificando a segregação daquele que representa ofensa aos valores protegidos pela comunidade e pela lei penal”. (Acórdão 1416285, 07077870420228070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Com efeito, a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 211105 AgR, Relator: Dias Toffoli, 1a Turma, julgado em 11/04/2022, DJe 30-05-2022). O fato de o paciente ser primário, possuir ocupação lícita, residência fixa e esposa grávida, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada aos delitos é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Por fim, no tocante às alegações de que o paciente foi agredido pelos policiais quando da abordagem, importa ressaltar que a Corregedoria da PMDF já foi oficiada para a apuração dos fatos. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 12 de abril de 2024 14:50:37. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora